Tribunal: STF
Processo: RHC 265016
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Natanael Azevedo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1016091/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



    Consta que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e 5 anos e 3 meses de detenção, também em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, c/c arts. 29 e 71 do Código Penal, e no art. 312, caput, c/c arts. 29 e 71 do Código Penal, todos em concurso material (art. 69 do CP). 



    O Tribunal a quo, em sede recursal, manteve a pena do delito de dispensa de licitação, mas reduziu a pena relativa ao crime de peculato para 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, alterando, entretanto, o regime inicial para fechado em razão do reconhecimento da reincidência. 



    Neste recurso (e-doc. 58), a defesa sustenta constrangimento ilegal, asseverando que não há condenação anterior com trânsito em julgado que permita o reconhecimento da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, uma vez que os crimes imputados ao paciente foram praticados no ano de 2010. 



    Argumenta, ainda, que o reconhecimento indevido da reincidência implicou a imposição de regime prisional mais gravoso, em violação ao princípio da individualização da pena. 



    Requer, ao final, o afastamento da agravante de reincidência, com a consequente restauração da sentença para fixar o regime inicial semiaberto. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME LICITATÓRIO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUESTÃO JURÍDICA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 52)  



    Com efeito, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Junior, relator, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Alega-se que o ora agravante teria sido indevidamente considerado reincidente pelo Tribunal de origem, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sustentando que não haveria condenação anterior transitada em julgado que pudesse fundamentar a agravante. Afirma-se que os delitos objeto da ação penal foram praticados a partir de 2010, e que inexiste condenação criminal definitiva anterior a esse período. Sustenta-se, ainda, que mesmo havendo delitos posteriores com trânsito em julgado no curso do processo, tal circunstância não autorizaria o reconhecimento da reincidência. 



    Em que pese a juntada aos autos do acórdão vergastado (fls. 396/411), constata-se, mediante acurado exame dos fundamentos decisórios, que a questão jurídica ora deduzida não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo, seja quando do julgamento da ação de revisão criminal, seja quando do julgamento do recurso de apelação (fls. 43/92). 



    Não é possível que a defesa, não tendo alegado a não configuração da reincidência, sob o enfoque aqui tratado, perante as instâncias ordinárias, venha diretamente ao Superior Tribunal de Justiça buscando tal matéria ser decidida 



    Ora, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n. 818.673/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2023)”. (e-doc. 52, p. 2)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese apresentada pela defesa sequer foi examinada. 



    Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior dos fundamentos constantes da decisão monocrática impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, na espécie, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto.



    Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017) 



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que, para dissentir do Tribunal de origem quanto à ocorrência da reincidência, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente